Tribunal: TJES
Processo: 5001330-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001330-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TATIANE DE SOUZA COUTO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001330-50.2020.8.08.0000

Recorrente: Tatiane de Souza Couto

Recorrido: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

TATIANE DE SOUZA COUTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 545732), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha,
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face da Recorrente,

cujo
decisum
indeferiu a suspensão da exigibilidade do financiamento do veículo objeto da lide e a revogação da medida liminar que ensejou a busca e apreensão no aludido bem no feito de origem.

Pleiteia a Recorrente, preliminarmente, que lhe seja concedida a Assistência Judiciária Gratuita, porquanto afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Suscita a Preliminar de Falta de Interesse de Agir, relativamente à Ação de Busca e Apreensão de origem, eis que o Recorrido não teria atendido ao requisito de procedibilidade de efetiva comprovação da mora, na medida em que a notificação extrajudicial utilizada para tal finalidade não fora recebida pela Recorrente.

No Mérito, sustenta, em resumo, (I) a impossibilidade de concessão de medida liminar neste período de pandemia, máxime porque não caracterizada a urgência ao seu deferimento; (II) a necessidade da suspensão da exigibilidade da obrigação de adimplemento do contrato de financiamento objeto da lide, diante da onerosidade excessiva superveniente, porquanto, à luz da Teoria da Imprevisão, não se pode ignorar que os efeitos da pandeia impactaram a todos, inclusive a Recorrente, cujos rendimentos caíram abruptamente; e, por fim, (III) que ao menos lhe seja autorizada a consignação em pagamento das 04 (quatro) parcelas em atraso, a fim de reaver o seu veículo, visto que não teria ficado inerte na anterior tentativa de adimplemento das prestações, não conseguindo pagá-la por dificuldade no contato com a assessoria de cobrança do Recorrido.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, a fim de que lhe seja permitido proceder a aludida consignação em pagamento, revogando a medida liminar deferida no feito de origem, de modo que possa retomar seu veículo, ou, subsidiariamente, que se determine ao Recorrido que mantenha o aludido bem móvel depositado na Comarca de origem.

Despacho (id. 547447), oportunizando à Recorrente a comprovar a sua alegada condição de hipossuficiente, em aplicação ao disposto no artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, na medida em que não identificados por esta Relatoria elementos que autorizasse a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, “
pois, associado ao fato de que a Recorrente qualificou-se como Analista Financeira, residindo em bairro de classe média do Município de Vila Velha (Itapuã), emerge relevante a circunstância que a Cédula de Crédito Bancário objeto do feito de origem, para fins de financiamento do veículo marca Toyota, modelo Corolla Flex, ano mod/fab. 2008, restou pactuada no valor de R$ 31.405,01 (trinta e um mil, quatrocentos e cinco reais e um centavos), com a estipulação de 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.106,85 (mil, cento e seis reais e oitenta e cinco centavos), o que não se revela condizente com o alegado estado de pobreza, sobretudo diante da ausência de qualquer demonstração da superveniente modificação das condições financeiras da Recorrente após a aludida contratação
”.

Petição da Recorrente (id. 584165), enfatizando (I) “
a agravante tem uma renda mensal no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), trabalhando no cargo de Analista Financeiro, para em empresa ECB Trade Comercio Internacional Ltda., que também foi afetada pela COVID19, obrigando a suspender os contratos de trabalho de boa parte dos funcionários, estando o contrato de trabalho da agravante suspenso
”; (II) “
no tocante ao cargo exercido, analista financeiro, simplesmente é a profissional que cuida da gestão, do planejamento e da análise de recursos financeiros em empresas, contas a pagar a receber e fluxo se caixa
”; e (III) “
em relação a moradia, a Agravante mora no bairro Itapuã em Vila Velha, no conjunto habitacional COSTA DO SOL I, pagando aluguel mensal no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e taxa condominial no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), moradia extremamente simples
”; e (IV) “
em 2017, com intuito de realizar o sonho do carro próprio teve a oportunidade de comprar um carro com quase 10 (dez) anos de uso, utilizando de linha crédito oferecido pela agravada, adquirido o Toyota, modelo Corolla Flex, ano mod/fab. 2008, no valor de R$ 31.405,01 (trinta e um mil, quatrocentos e cinco reais e um centavos), para pagar em 48 (quarenta e oito) parcelas
”.

Decisão (id. 585064), indeferindo a Assistência Judiciária Gratuita e determinando à Recorrente se procedesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, o que restou atendido por meio da Petição (id. 601097).

Decisão (id. 605581), indeferindo o pedido de efeito ativo.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, a teor da Certidão constante no id. 1431282.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 06 de outubro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
TATIANE DE SOUZA COUTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 545732), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha,
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face da Recorrente,

cujo
decisum
, bem é de ver, indeferiu a suspensão da exigibilidade do financiamento do veículo objeto da lide e a revogação da medida liminar que ensejou a busca e apreensão no aludido bem no feito de origem.

Suscita a
Preliminar de Falta de Interesse de Agir
, relativamente à Ação de Busca e Apreensão de origem, eis que o Recorrido não teria atendido ao requisito de procedibilidade de efetiva comprovação da mora, na medida em que a notificação extrajudicial utilizada para tal finalidade não fora recebida pela Recorrente.

No
Mérito
, sustenta, em resumo, (I) a impossibilidade de concessão de medida liminar neste período de pandemia, máxime porque não caracterizada a urgência ao seu deferimento; (II) a necessidade da suspensão da exigibilidade da obrigação de adimplemento do contrato de financiamento objeto da lide, diante da onerosidade excessiva superveniente, porquanto, à luz da Teoria da Imprevisão, não se pode ignorar que os efeitos da pandemia impactaram a todos, inclusive a Recorrente, cujos rendimentos caíram abruptamente; e, por fim, (III) que ao menos lhe seja autorizada a consignação em pagamento das 04 (quatro) parcelas em atraso, a fim de reaver o seu veículo, visto que não teria ficado inerte na anterior tentativa de adimplemento das prestações, não conseguindo pagá-la por dificuldade no contato com a assessoria de cobrança do Recorrido.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, a fim de que lhe seja permitido proceder a aludida consignação em pagamento, revogando a medida liminar deferida no feito de origem, de modo que possa retomar seu veículo, ou, subsidiariamente, que se determine ao Recorrido que mantenha o aludido bem móvel depositado na Comarca de origem.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A propósito da matéria, eis as considerações expendidas por esta Relatoria, por ocasião do indeferimento do pedido de efeito ativo,
in litteris
:

"No propósito de examinar a matéria em destaque, cabe pontuar que a regra inserta no
§ 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969
, revela-se expressa no sentido de que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Outra não é, por certo,
a orientação da remansosa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca do aludido aspecto
,
in litteris
:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1.
Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento -
em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2.

Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes
.

3.
Agravo interno provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

In casu
, revela-se impróspera a tese da Recorrente de que não houve a comprovação da constituição em mora, sob a alegação de que a notificação extrajudicial (id. 545752 – p. 48) não fora recebida por ela. Logo, como houve a entrega da referida notificação extrajudicial no seu endereço, consoante devidamente demonstrado pelo Recorrido (id. 545752 – p. 49/50), tem-se por devidamente cumprido o requisito legal em comento.

Isto posto,
REJEITO a Preliminar em referência
.

Na espécie, diante das razões outrora delineadas, por meio das quais se demonstrou a regularidade da comprovação da constituição em mora nos autos de origem,
REJEITO a Preliminar em comento
.

MÉRITO

Superadas a matéria Preliminar antecedente, passo ao exame do Mérito, sendo oportuno trazer à colação
as razões que levaram ao indeferimento do pedido de efeito ativo por esta Relatoria
,
in litteris

“Registre-se, de início, que, contrariamente ao que defendido pela Recorrente,
não se identifica, em sede de cognição sumária, a existência de qualquer óbice que deveria ter impedido ao Magistrado de Primeiro Grau apreciar e conceder a medida liminar de busca e apreensão no veículo no atual momento
.

Neste particular, não se ignora, por certo, que recentemente foi sancionada a
Lei Federal nº 14.010, de 10 de junho de 2020
, na qual restaram instituídas normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Sucede, contudo, que o aludido Diploma Legal
não instituiu qualquer regra impeditiva de concessão de medida liminar de busca e apreensão por inadimplemento contratual
.

Ademais,
de igual modo também não o fez o Egrégio Conselho Nacional de Justiça
, cujas recomendações não vedaram a apreciação ou a concessão de eventual tutela de urgência, sobretudo diante do postulado constitucional da inafastabilidade da jurisdição, pois, como é cediço, “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
” (inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição da República).

Associado a tudo isso, nota-se, distintamente do que afirmado pela Recorrente, que
inexiste qualquer elemento objetivo e concreto apto a afastar o requisito da urgência, ou do
periculum in mora
, cuja presença ressai da circunstância de que não se pode protrair no tempo, de forma indefina e sem qualquer perspectiva, eventual obtenção do veículo pelo Recorrido, máxime por conta da ausência de eventual garantia de que a obrigação será efetivamente adimplida pela Recorrente.

Da mesma forma,
não se vislumbra eventual plausibilidade na alegação de que se faz necessária a
suspensão da exigibilidade da obrigação de adimplemento do contrato de financiamento objeto da lide
, diante da onerosidade excessiva superveniente, sob a alegação de que, à luz da Teoria da Imprevisão, os efeitos da pandeia impactaram a todos, inclusive a Recorrente, cujos rendimentos teriam diminuído abruptamente.

Neste ponto, cabe pontuar que não passou desapercebido por esta Relatoria que
o inadimplemento, que ensejou a propositura da demanda de origem, antecedeu ao início do atual período de pandemia, eis que a Recorrente desde 12/02/2020 não mais pagou as prestações do contrato de financiamento
(id. 545752 – p. 51), inexistindo, naquele momento, qualquer fator externo inesperado que tivesse impactado a sua renda.

Soma-se ao explicitado fato, a circunstância de que a Recorrente, a despeito de afirmar que seus rendimentos caíram abruptamente,
não fez qualquer prova do alegado
.

Deveras, não se ignora que a Recorrente acostou a este recurso a cópia do “
Acordo Individual de Suspensão de Contrato de Trabalho
” firmado com a sua Empregadora (id. 584169), em que pactuada a
suspensão temporária do seu contrato de trabalho pelo período de 60 (sessenta) dias
(cláusula 1ª).

Conquanto no referenciado período, a Empregadora não possua a obrigação de pagar o salário da Recorrente, certo é que tal obrigação fora assumida pelo Governo Federal, por meio do denominado “
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda
”, cujo valor restou estabelecido no
artigo 6º, inciso II, da Medida Provisória nº 936/2020
,
in verbis
:

“
Art. 6º
O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, nos termos do
art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990,
observadas as seguintes disposições:

(...)

II
- na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor mensal:

a)
equivalente a cem por cento do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, na hipótese prevista no caput do art. 8º; ou

b)
equivalente a setenta por cento do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, na hipótese prevista no § 5º do art. 8º.”

À vista da destacada regulamentação,
certo é que a Recorrente não colacionou qualquer documento na espécie a evidenciar que a percepção do referenciado benefício emergencial acabou por proporcionar-lhe eventual decréscimo nos seus rendimentos
, cuja diminuição, por conseguinte, não se faz possível presumir à míngua de segura e concreta demonstração.

Nesta ordem de ideias,
não há se falar em invocação à Teoria da Imprevisão e tampouco na caracterização de eventual onerosidade excessiva
, a conduzir a suspensão da exigibilidade da obrigação contratual livremente assumida pela Recorrente.

De igual maneira,
encontra-se desprovida de qualquer respaldo probatório a tese de que a Recorrente teria tentado obter, sem êxito, o boleto para pagamento das parcelas vencidas
, não sendo demasiado enfatizar que existem
parcelas vencidas desde 12/02/2020
, ao passo que
a medida liminar de busca e apreensão fora deferida apenas em 28/05/2020
, no que o lapso temporal de mais de 03 (três) meses certamente se demonstra mais do que suficiente para que a Recorrente buscasse todos os meios extrajudiciais, e até mesmo judiciais, para adimplir sua obrigação.

No que concerne à pretensão de depositar apenas as parcelas vencidas, melhor sorte não assiste à Recorrente
, visto que se demonstra flagrantemente contrário ao
§ 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969
, ao preceituar, de acordo com a redação instituída pela
Lei Federal nº 10.931/2004
, que “
no prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

Precisamente à vista do destacado preceito,
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se assente em proclamar que “
nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004 a integralidade da dívida, na ação de busca e apreensão, deve ser entendida como sendo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. Precedentes.
” (STJ - AgInt no REsp 1707292/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018).

Por fim, no tocante ao
pedido de que o Recorrido seja compelido a depositar o veículo apenas na Comarca de origem, infere-se a impossibilidade de acolhê-lo
.

Neste particular, surgem relevantes as seguintes disposições contidas no Decreto-Lei nº 911/69,
in litteris:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.”

Com efeito, na análise dos mandamentos insertos nas destacadas normas,
não se identifica qualquer determinação legal que torne impositiva à parte Autora a manutenção do veículo na Comarca em que tramita a causa
.

Desta feita,
à míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá a parte Autora, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução à parte Ré, sob pena de responsabilidade por perdas e danos
.

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra deferiu a liminar e determinou a citação do agravado para pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial. Assim, não há interesse recursal quanto à impossibilidade de purgação da mora mediante o pagamento parcial da dívida, não devendo ser conhecido o recurso neste ponto.

2.
Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes.

3.

Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. Precedentes
.

4.
Recurso parcialmente conhecido e provido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0001991-38.2018.8.08.0048, Relator Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DEC. LEI 911⁄69. MANTER O BEM NA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3º, § 1º, DEC. LEI 911⁄69. TRANSCORRIDO O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM EM FAVOR DO AGENTE FIDUCIANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Versa o art. 3º, § 1º do Decreto Lei nº 911⁄69, que após cinco dias da efetivação da medida liminar, o fiduciário tem o prazo para purgação da mora, e caso não o faça, acarreta na consolidação da propriedade e posse plena do bem favor do agente fiduciante, integrando, assim, a seu patrimônio.

2.

Criar embaraço no exercício da propriedade não contemplado em lei, in casu - manter o bem na comarca onde a demanda foi proposta, conduziria na verdade em criação legislativa, ultrapassando assim os limites do Juiz
. Ocorre, porém, que em situações onde o magistrado, munido do Poder Geral de Cautela verifique, em concreto, o perigo de o bem ser extraviado ou mesmo de se deteriorar, deve determinar que o bem permaneça na comarca, em especial para resguardar o princípio da eficiência, hipótese esta não corroborada nos autos.”

“
3.
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0013376-89.2017.8.08.0024, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 29/08/2017)

Isto posto, sem prejuízo da análise de todas as matérias no momento oportuno,
INDEFIRO o efeito ativo
.

Intime-se a Recorrente
desta Decisão.

Intime-se o Recorrido
, para fins de Contraminuta recursal, no prazo de Lei.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe deste
Decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 02 de julho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Neste trilhar, ao examinar as especificidades do caso em apreço,
conclui-se que a compreensão externada na Decisão recorrida não merece, ao menos por ora, eventual modificação
, por diversas razões:
a
uma
, porque não há qualquer óbice legal à concessão da medida liminar de busca e apreensão no período de combate à pandemia;
a duas
, porque não evidenciados os elementos necessários à invocação da Teoria da Imprevisão e tampouco da caracterização de onerosidade excessiva;
a três
, porque inexiste respaldo legal para depósito apenas das parcelas vencidas, de modo que a purgação da mora opera-se tão somente com o pagamento da integralidade da dívida; e
a quatro
, porque, à míngua de previsão legal específica, revela-se defeso impor ao Recorrido o ônus de manter o veículo apreendido na Comarca de origem.

Isto posto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supracitada
.

É como voto.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI Nº 911/69. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO PRÓPRIO DESTINATÁRIO.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO NO PERÍODO DE COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO OU DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA DE ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar de Falta de Interesse de Agir

I.I.
A regra inserta no § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, revela-se expressa no sentido de que “
a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

I.II.

A orientação da remansosa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca do aludido aspecto encontra-se firmada no sentido de que “em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). (...) Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019).

I.III.

In casu
, revela-se impróspera a tese da Recorrente de que não houve a comprovação da constituição em mora, sob a alegação de que a notificação extrajudicial (id. 545752 – p. 48) não fora recebida por ela. Logo, como houve a entrega da referida notificação extrajudicial no seu endereço, consoante devidamente demonstrado pelo Recorrido (id. 545752 – p. 49/50), tem-se por devidamente cumprido o requisito legal em comento.

I.IV.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
A Lei Federal nº 14.010, de 10 de junho de 2020, na qual restaram instituídas
normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), não instituiu qualquer regra impeditiva de concessão de medida liminar de busca e apreensão por inadimplemento contratual.

II.II.
As recomendações do
Egrégio Conselho Nacional de Justiça também não vedaram a apreciação ou a concessão de eventual tutela de urgência, sobretudo diante do postulado constitucional da inafastabilidade da jurisdição, pois, como é cediço, “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
” (inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição da República).

II.III.
Na espécie, inexiste qualquer elemento objetivo e concreto apto a afastar o requisito da urgência, ou do
periculum in mora
, cuja presença ressai da circunstância de que não se pode protrair no tempo, de forma indefina e sem qualquer perspectiva, eventual obtenção do veículo pelo Recorrido, máxime por conta da ausência de eventual garantia de que a obrigação será efetivamente adimplida pela Recorrente.

II.IV.
Não se vislumbra eventual plausibilidade na alegação de que se faz necessária a
suspensão da exigibilidade da obrigação de adimplemento do contrato de financiamento objeto da lide, diante da onerosidade excessiva superveniente, sob a alegação de que, à luz da Teoria da Imprevisão, os efeitos da pandemia impactaram a todos, inclusive a Recorrente, cujos rendimentos teriam diminuído abruptamente.

II.V.
A Recorrente não colacionou qualquer documento na espécie a evidenciar que a percepção do referenciado benefício emergencial acabou por proporcionar-lhe eventual decréscimo nos seus rendimentos, cuja diminuição, por conseguinte, não se faz possível presumir à míngua de segura e concreta demonstração. Portanto, não há se falar em invocação à Teoria da Imprevisão e tampouco na caracterização de eventual onerosidade excessiva, a conduzir a suspensão da exigibilidade da obrigação contratual livremente assumida pela Recorrente.

II.VI.
A pretensão de depositar apenas as parcelas vencidas demonstra-se flagrantemente contrária ao § 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, ao preceituar, de acordo com a redação instituída pela Lei Federal nº 10.931/2004, que “
no prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

II.VII.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente em proclamar que “
nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004 a integralidade da dívida, na ação de busca e apreensão, deve ser entendida como sendo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. Precedentes.
” (STJ - AgInt no REsp 1707292/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018).

II.VIII.

À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá a parte Autora, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução à parte Ré, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.